Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DISTINÇÃO ENTRE ÍNDICES DE REAJUSTE. PLANOS NOVOS E ANTIGOS. INAPLICÁVEL SE AMBOS SE SUBMETEM À COGÊNCIA DA LEI 9.656/98.

1. Repele-se a alegação de cerceamento de defesa após negativa de produção de prova quando constatado que a prova requerida não traria qualquer benefício à elucidação da questão, apenas prejuízo à celeridade do processo, mormente diante da constatação de que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do juiz.

2. Se o fundamento da distinção entre planos “antigos” e “novos” seria a cogência da Lei 9.656/98, descabe o estabelecimento de reajustes distintos entre planos assinados posteriormente à vigência da lei e àqueles anteriores que sofreram adaptação aos ditames da referida Lei por meio de aditivo contratual.

3. Negou-se provimento ao recurso.